Tribunal: TCU
Processo: 011.300/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7867/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.300/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Cristina Fernandes Araujo (XXX.978.084-XX); Emanuel Azevedo dos Santos Soares (XXX.983.314-XX); Gabriel Mhustafa de Oliveira Souza (XXX.109.654-XX); Inaldo Macena Silva de Lima (XXX.917.994-XX); Italo Bruno de Lucena Martins (XXX.648.664-XX); Lucas Victor Camara da Silva (XXX.313.904-XX); Monalize de Macedo Melo (XXX.981.674-XX); Raimundo Bezerra da Silva Filho (XXX.922.404-XX); Thayse Sanclesia Bezerra da Silva (XXX.688.254-XX); Thomas Edson Santos Bezerra (XXX.248.174-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.